Tribunal: CARF
Processo: 10746.900321/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10746.900321/2013-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.491 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BOMA COMERCIO E INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.
CRÉDITO PRESUMIDO AGROINDÚSTRIA. LEI No. 10.925/2004.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
O crédito presumido da agroindústria, previsto na Lei no 10.925/04, só pode ser
utilizado para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não
podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou declaração de
compensação, tendo em vista o que dispõem os arts. 8o (caput e §2o) e 15 da
Lei no 10.925/2004, o art. 8o, §3o da IN RFB no 660/2006, e o Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 15/2005.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10746.900013/2012-62,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10746.900321/2013-79
Fl. 1192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900321/2013-79

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 3302-008.480, de 24 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
O presente processo versa sobre pedido de ressarcimento – PER cumulado com
declarações de compensação, transmitidas por meio de PER/DCOMPs diversos, no qual o
interessado indica crédito de COFINS não-cumulativa, mercado interno, apurado no trimestre em
questão.
Em análise dos PER/DCOMPs, foi emitido despacho decisório, o qual reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado, tendo sido homologada parcialmente a compensação declarada.
No Relatório Fiscal pode-se verificar a análise do crédito pleiteado. Em síntese, a
auditoria desconsiderou os seguintes valores: (i) créditos presumidos da agroindústria, uma vez
que não seriam passíveis de ressarcimento e compensação; (ii) créditos de notas fiscais cujos
CFOPs não são representativos de operações passíveis de creditamento do PIS/COFINS, como,
por exemplo, aquisições para o ativo imobilizado, aquisições de material para uso ou consumo,
retorno de mercadoria remetida para conserto ou para industrialização por encomenda, entradas
a título de bonificação, além de aquisições de mercadorias ou prestações de serviços genéricos;
(iii) créditos básicos decorrentes da aquisição de leite cru resfriado/ leite in natura, vendidos por
fornecedor cujos proprietários seriam os mesmos da recorrente -, a qual teria adquirido o leito de
produtores rurais pessoas físicas, com apuração de crédito presumido, revendendo, sem qualquer
processo de industrialização e sem apuração de PIS/COFINS.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo contestou o despacho
decisório, nos termos a seguir resumidos: 1) a denegação da homologação integral do crédito
declarado é contrária ao direito e às normas legais em vigor; 2) os pedidos de
compensação/ressarcimento foram formulados na forma do art. 16 e seu parágrafo único, da Lei
no 11.116/2005 e do art, 17, da Lei no 11.033/2004, que autorizam a manutenção de referidos
créditos; 3) na hipótese dos autos, aplica-se o disposto na Lei no 12.431, de 27/6/2011, que
incluiu os arts. 56-A e 56-8 à Lei n2 12.350, de 20/12/2010, que trouxeram a possibilidade de
ressarcimento ou compensação do crédito presumido de PIS e COFINS, referido na Lei
10.925/2004; 4) segundo o art. 56-A, o saldo de créditos presumidos poderá ser compensado
com outros tributos ou ressarcido, desde que apurado a partir do ano-calendário 2006, na forma
do § 3o, do art. 8o, da lei federal no 10.925, de 23/7/2004; 5) invoca o disposto na Lei no
12.350/2010, art. 56-A; 6) por sua vez, a compensação dos créditos presumidos com débitos
próprios é autorizada, por dedução, nos termos da legislação acima transcrita; 7) de igual forma,
em seu art. 42, II, a IN RFB no 900/2008 autoriza a compensação operada, não existindo
qualquer óbice legal para aproveitamento integral dos créditos contabilizados; 8) frise-se, por
fim, que o art. 74, da Lei no 9.430/96, que disciplina o regime de ressarcimento e compensação
dos créditos, autoriza expressamente o procedimento levado a efeito pela ora impugnante, não
havendo qualquer insubsistente o valor devedor consolidado indicado, com exclusão da multa e
penalidades aplicadas.
O colegiado do órgão julgador de primeira instância administrativa (DRJ) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme fundamentos constantes da ementa
do acórdão prolatado constante dos autos.
Fl. 1193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900321/2013-79

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual replica as
alegações constantes da manifestação de inconformidade e aduz outras, finalizando pela reforma
da decisão impugnada, para reconhecer e declarar o direito da contribuinte de compensar com
débitos próprios a integralidade dos créditos apurados, tornado insubsistente o valor devedor
consolidado indicado, com exclusão da multa e penalidades aplicadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.480, de 24 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A controvérsia cinge-se à questão de saber se o crédito presumido de que
trata o art. 8o da Lei no. 10.925/2004, calculado sobre as aquisições de
leite in natura, na forma do art. 56-A da Lei no. 12.350/2010, pode ser
ressarcido ou compensado.
Do relatório, depreende-se que os créditos pleiteados pela recorrente
(PER no. 24828.80999.120409.1.1.11-5220) não foram reconhecidos em
sua integralidade, tendo a autoridade fiscal procedido à glosa dos: (i)
créditos presumidos da agroindústria, uma vez que não seriam
passíveis de ressarcimento e compensação; (ii) créditos de notas fiscais
cujos CFOPs não são representativos de operações passíveis de
creditamento do PIS/COFINS; (iii) créditos básicos decorrentes da
aquisição de leite cru resfriado/ leite in natura, vendidos pela
Indústria de Laticínios Doma Ltda. – cujos proprietários seriam os
mesmos da recorrente.
Como bem salientou a decisão recorrida, o sujeito passivo não trouxe, em
sede de manifestação de inconformidade, qualquer contestação ao não
reconhecimento dos créditos decorrentes (ii) de aquisições cujas notas
fiscais têm CFOPs não representativos de operações passíveis de
creditamento e (iii) de aquisições de leite cru resfriado/leite in natura da
empresa Indústria de Laticínios Doma Ltda.
De fato, compulsando a manifestação de inconformidade, constata-se que
somente foi impugnada a matéria relativa à glosa dos créditos
presumidos da agroindústria, pela sua impossibilidade de ressarcimento
ou compensação, tendo a impugnação se revelado silente quanto aos
demais assuntos, ocorrendo, neste caso, a preclusão recursal.
Assim, ainda que o sujeito passivo tenha trazido, em sede recursal,
alegações relacionadas com a glosa dos créditos básicos decorrentes de
aquisições de leite da empresa Indústria de Laticínios Doma Ltda., não
cabe a apreciação, por este Colegiado, de tais alegações, uma vez que
não foram ventiladas perante a primeira instância.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às
matérias ventiladas tão somente no recurso voluntário. Isso se deve ao
Fl. 1194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900321/2013-79

fato de que, nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase
contenciosa do processo administrativo fiscal somente se instaura se
apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente
contestadas, com os fundamentos de fato e de direito, de maneira que os
argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os
limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer
respeito àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a
quo, por ausência de efetiva impugnação, não apreciou a matéria, não há
que se falar em reforma do julgamento: a competência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e
voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de
natureza especial”, de modo que matéria não impugnada ou não
recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o
Acórdão no. 3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-
004.566, julgado em 08/12/2016, ambos do CARF, os quais reafirmam a
preclusão recursal.
Desse modo, entendo que este colegiado não deve conhecer das razões
inovadoras trazidas pela recorrente, devendo se restringir tão somente à
análise da possibilidade de ressarcimento ou compensação do crédito
presumido da agroindústria, tratado no art. 8o da Lei no. 10.925/2004,
calculado sobre as aquisições de leite in natura.
Pois bem. Como assinalado no relatório, na análise dos direitos
creditórios postulados, a autoridade fiscal consignou que os créditos
presumidos de que trata o art. 8o da Lei no. 10.925/2004, apurados sobre
os valores do leite in natura adquirido por pessoa jurídica produtora das
mercadorias enunciadas naquele artigo, só poderiam ser deduzidos na
apuração dos valores devidos de PIS/COFINS, nos meses subsequentes,
não sendo passíveis de ressarcimento ou de compensação.
Tal entendimento é contestado pela recorrente. Esta entende que o art.
56-A da Lei n° 12.350/2010, incluído pela Medida Provisória n°
517/2010, posteriormente convertida na Lei n° 12.431/2011, possibilitou
a compensação e o ressarcimento do saldo de créditos presumidos
apurados a partir do ano-calendário 2006, na forma do § 3o, do art. 8o, da
Lei no 10.925/2004.
Entendo que não assiste razão à recorrente, pois o crédito presumido da
agroindústria, vinculado ao mercado interno, pode apenas ser aproveitado
na dedução da contribuição devida em cada período de apuração, não se
lhe aplicando o tratamento dispensado, pelo art. 56-A da Lei n°
12.350/2010, aos créditos vinculados às operações de exportação.
Explico.
Há que se sublinhar, inicialmente, que o regime de utilização do crédito
previsto no art. 8o da Lei no. 10.925/2004 – crédito presumido da
agroindústria - não se confunde com o regime que disciplina o
aproveitamento dos créditos básicos da não-cumulatividade: enquanto
que, para os créditos básicos, é possível a compensação e o ressarcimento
de que trata o art. 16 da Lei no 11.116/2005 – e essa própria norma
Fl. 1195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900321/2013-79

restringe sua aplicação à hipótese de crédito básico -, para o regime de
crédito presumido, só é permitida a sua dedução na própria escrita fiscal.
No caso do crédito presumido da agroindústria, importa lembrar que a
matriz legal de sua utilização se encontra nos arts. 8o (especialmente no
caput e §2o) e 15 da Lei no 10.925/2004, e no art. 3o, § 4o, das Leis nos
10.637/ 2002 e 10.833/ 2003, transcritos a seguir (destaquei partes):

Lei no 10.925/2004

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos Capítulos 2 a 4, 8 a 12, 15, 16 e
23, e nos códigos 01.03, 01.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00,
07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29
e 0713.33.99, 09.01, 1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03,
1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM,
destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.
(...)
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
(...)

Art. 15. As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem vegetal, classificadas no código 22.04, da NCM, poderão deduzir da
contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, devidas em cada período de
apuração, crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso
II do caput do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de
cooperado pessoa física. (Lei no 10.925/2004)
...........................
Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
Art. 3o. (...) § 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos
meses subsequentes.

Da leitura dos dispositivos, depreende-se que o legislador apenas
assegura, às pessoas jurídicas produtoras das mercadorias de origem
animal ou vegetal, descritas no referido art. 8o, a possibilidade de
dedução, no valor das contribuições devidas em cada período, de crédito
presumido calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do
caput do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, adquiridos de
pessoa física, cooperado pessoa física ou de pessoas jurídicas
domiciliadas no país.
Fica claro, na leitura dos referidos dispositivos legais, que o crédito não
aproveitado em um determinado período somente poderá ser utilizado na
própria escrita fiscal do PIS e da COFINS. Não há, no arcabouço
normativo legal, qualquer previsão de ressarcimento ou compensação do
crédito presumido da agroindústria.
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900321/2013-79

Em harmonia com a disciplina legal da matéria, o art. 8o, §3o da Instrução
Normativa RFB no. 660, de 17/07/2006, e o Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 15, de 22 de dezembro de 2005, ambos vigentes à
época dos fatos, vieram expressamente vedar a compensação e o
ressarcimento do crédito presumido da agroindústria, possibilitando, tão
somente, a dedução de referido crédito na apuração das contribuições do
PIS e da COFINS não-cumulativas:

IN RFB 660/2006
Art. 8 o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7 o , o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
(...)
§ 3 o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.

ADI SRF n° 15/2005
Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei
no 11.116, de 2005, art. 16.

Como se constata, as normas transcritas explicitamente vedam a
compensação e o ressarcimento do crédito presumido previsto nos arts. 8o
e 15 da Lei no. 10.925/2004. Assinale-se que tal legislação infralegal tem
sido considerada, no âmbito da jurisprudência do CARF, estritamente
conforme à legalidade, pois apenas explicita vedação depreendida nos
dispositivos legais que regem a matéria. Nesse sentido, vejam-se, por
exemplo, o Acórdão no. 3402-003.974 (julgado em 29/03/2017), Acórdão
no. 3402-007.241 (julgado em 29/01/2020) e o Acórdão no. 9303-010.156
(julgado em 12/02/2020).
Também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se inclina para
afirmar a legalidade do ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO
SRF 15/05 e afastar a possibilidade de compensação e ressarcimento do
crédito presumido previsto nos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925/2004. Nessa
linha, são, por exemplo, as seguintes decisões: AgInt no REsp
1140917/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, julgado em
17/10/2017, DJe 30/10/2017; AgRg no REsp 1341021/RS, Rel. Min.
Humberto Martins, 2a Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 08/02/2013;
REsp 1240714/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a Turma, julgado
em 03/09/2013, DJe 10/09/2013.
Quanto ao argumento de que o art. 56-A da Lei n° 12.350/2010, incluído
pela Medida Provisória n° 517/2010, posteriormente convertida na Lei n°
12.431/2011, teria permitido a compensação ou ressarcimento do crédito
presumido apurado a partir do ano-calendário 2006, importa lembrar o
que prescreve referida norma (destaquei partes):
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900321/2013-79

Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004,
existentes na data de publicação desta Lei, poderá: (Incluído pela Lei no 12.431,
de 2011).
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria; (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 1° O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 12.431, de
2011).
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei; (Incluído
pela Lei no 12.431, de 2011).
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1° de janeiro de 2012. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 2° O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação, observado o disposto nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e nos §§ 8° e 9° do art. 3° da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011).

Da análise dos dispositivos transcritos, observa-se que o §2o do art. 56-A
restringe, de forma expressa, a possibilidade de ressarcimento e
compensação aos créditos presumidos vinculados às receitas de
exportação. Não há qualquer previsão para a compensação ou
ressarcimento de créditos presumidos relacionados às receitas auferidas
no mercado interno.
Saliente-se que a própria exposição de motivos da Media Provisória n°
517/2010 (EMI n° 194/2010 – MF -/MDIC/MC/MCT/MEC/MME/MP),
convertida na Lei n° 12.431/2011, que incluiu o transcrito art. 56-A na
Lei n° 12.350/2010, já havia elucidado o alcance do aproveitamento do
saldo credor:

12. Além disso, a presente Medida Provisória monetiza o estoque de créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados pelo setor de
avicultura e suinocultura desde o ano-calendário de 2006 na antiga sistemática
prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. A possibilidade de
compensação e ressarcimento alcança os créditos vinculados às receitas de
exportação, o que permitirá que as empresas do setor consigam realizar
estes ativos, reduzindo seus custos de produção. (destaquei)

Como se vê, é nítido que a referida norma do art. 56-A visava regular o
estoque de créditos presumidos apurados pelas pessoas jurídicas do setor
de avicultura e suinocultura, acumulado desde o ano-calendário 2006 até
a data de publicação da Lei n° 12.350/2010, ligados às receitas de
exportação.
Nesse contexto, como assinalou, de forma precisa, o aresto recorrido, foi
criado um regime próprio, disciplinado pelos arts. 54 a 57 da Lei n°
12.350/2010, para o PIS/COFINS das pessoas jurídicas atuantes nos
setores de avicultura e suinocultura - não se lhes aplicando as regras dos
arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, ex vi do art. 57 da Lei n° 12.350/2010
-, abrindo a possibilidade, para aquelas empresas, de ressarcimento e
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900321/2013-79

compensação do saldo credor, a partir do ano-calendário de 2006, de
crédito presumido vinculado à receita de exportação.
Saliente-se que, além da vedação legal assinalada, há uma série de outras
normas, enunciadas pela Receita Federal do Brasil, que vêm afastar a
pretensão da recorrente. Vejam-se, por exemplo (destaquei algumas
partes):

Instrução Normativa RFB no 1.157/2011
Art. 18. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de 2006,
na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, em relação a
custos, despesas e encargos vinculados a receita auferida com a venda dos produtos
de que tratam os incisos I, II e IV do caput do art. 2o, existente em 21 de dezembro de
2010, data de publicação da Lei no 12.350, de 2010, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se:
a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de 2007; e
b) a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou ressarcimento dos créditos presumidos de que trata
o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir
do dia 1o do mês de janeiro de 2011;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre 1o de janeiro de 2010 e 21 de dezembro de 2010, a partir de 1o de
janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos presumidos que tenham
sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados a receita de
exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002,
e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
§ 3o Quanto aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados a receitas decorrentes de operações no
mercado interno, permanece vedada a possibilidade de compensação com outros
tributos, bem como o pedido de ressarcimento.

Instrução Normativa RFB n° 1.300/2012

Art. 31 . É vedado o ressarcimento dos créditos presumidos:

I - apurados na forma dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, exceto o
previsto no inciso IV do § 3o do art. 8o dessa Lei; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015);
(...)

Art. 54 . É vedada a compensação dos créditos presumidos:

I - apurados na forma dos arts. 8o e 15 da Lei no 10.925, de 2004, exceto o
previsto no inciso IV do § 3o do art. 8o dessa Lei; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1593, de 05 de novembro de 2015) (grifou-se)

Constata-se, desse modo, que o art. 56-A da Lei n° 12.350/2010,
invocado pela recorrente, não é aplicável ao caso concreto.
Diante de todas razões acima apresentadas, voto por conhecer
parcialmente do recurso, restringindo a cognição à matéria atinente à
possibilidade de ressarcimento ou compensação do crédito presumido da
agroindústria, e, na parte conhecida, por negar-lhe provimento.

Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.491 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10746.900321/2013-79

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer de parte
do recurso. Na parte conhecida, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.

(documento assinado digitalmente)

Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital